Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808187-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GENILDA TEIXEIRA PEREIRA AMARAL

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo consignado no contracheque da Agravante.

2.

A concessão de tutela antecipada, em sede recursal, exige a demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) - art. 1.019, I do CPC.

3.

No caso em análise, a plausibilidade do direito não resta devidamente comprovada a partir do momento em que a Agravante reconhece a realização do negócio jurídico e o recebimento do valor emprestado, além de não ter apresentado provas cabais de um golpe ou falha na prestação do serviço pelo Agravado

4.

Diante da necessidade de instrução probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra decisão proferida na ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência c/c dano moral (proc. 0822403-64.2022.8.14.0301), que tramita na 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por GENILDA TEIXEIRA PEREIRA AMARAL, ora recorrente, em face de BANCO PAN S/A e LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

GENILDA TEIXEIRA PEREIRA AMARAL ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual em desfavor de BANCO PAN S/A e LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS aduzindo, em síntese, que celebrou com a empresa Lidera um contrato de compra e dívida e, por intermédio da referida ré, um contrato de empréstimo com o banco réu no valor de R$53.850,36 em 20 de janeiro de 2022 a ser pago em 96 parcelas de R$1.358,68, com vistas à liquidação de três contratos de empréstimo consignado.

Relata ter transferido à empresa Lidera o montante de R$44.471,72, porém optou pela rescisão do contrato de compra de dívida quatro dias depois de tê-lo assinado, mas até o ajuizamento da ação as parcelas do empréstimo devidas ao banco réu continuavam sendo descontadas.

Assim, pretende a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas do contrato firmado com o banco réu, ressaltando que os descontos dos contratos que seriam liquidados continuam sendo efetuados em contracheque.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, em que pese os indícios de que a autora foi vítima de golpe perpetrado pela ré Lidera Promotora de Negócios, não há nos autos prova que evidenciem a falha na prestação do serviço pelo banco réu que autorize a suspensão dos descontos.

A propósito:

(...)

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.”

Resumidamente, a Agravante defende ter sido demonstrada a probabilidade do direito, pois realizou a contratação do negócio jurídico questionado por telefone no dia 20/01/2022 e efetuou o distrato no dia 24/01/2022, após quatro dias da assinatura, respeitando, assim, o prazo de sete dias para rescindir o contrato. Alega ter sofrido desconto em seu contracheque no valor de R$1.358,68 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) referente ao contrato já rescindido e que ocorreu prática abusiva a julgar pelas promessas de extinção de três consignados no seu contracheque.

Com base nessa argumentação, postula concessão de tutela antecipada para sustar os descontos decorrentes da cédula de compra de dívida nº 57051903 e do contrato 752870614.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 14306766), indeferi a tutela recursal pleiteada.

A Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 14547357).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14674725).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que o réu, Banco Pan, se abstenha de realizar débito mensal automático no valor de R$ 1.358,68 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), em decorrência do contrato ora debatido.

Em seu recurso, a autora alega ter sido vítima de um golpe por parte da Lidera Promotora de Negócios. Ela afirma ter contratado um empréstimo com o Banco Pan S/A através da Lidera Promotora, e que esta transação teria sido usada para cobrir três outros contratos de empréstimo consignado. Contudo, a Recorrente afirma ter se arrependido da operação, solicitando a rescisão do contrato dentro do período de arrependimento. Apesar disso, os descontos do empréstimo continuam sendo feitos no seu contracheque.

Ao reanalisar os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Passo a fundamentar.

O relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que cumpridos os requisitos tradicionais para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris e periculum em mora
). Por serem cumulativos, na falta de um deles, a providência liminar não será concedida.

Sob este raciocínio, não vejo preenchidos tais elementos, até agora, no caso concreto. Isso porque, a meu ver, a plausibilidade do direito não resta devidamente comprovada a partir do momento em que a Agravante reconhece a realização do negócio jurídico e o recebimento do valor emprestado, além de não ter apresentado provas cabais de um golpe ou falha na prestação do serviço pelo Agravado.

Dessa forma, sem mais delongas, entendo que, a presente hipótese demanda instrução probatória, não havendo os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada de suspensão imediata do contrato, razão pela qual correto o
decisum
vergastado.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão agravada em todos seus termos.

Diante do julgamento do recurso principal, resta prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024